Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO.

1. As circunstâncias fáticas do caso e as pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar.

2. Verificado que o sistema penitenciário do Distrito Federal está tomando as providências cabíveis quanto ao contágio e ao tratamento dos internos, a Covid-19 não é argumento suficiente para autorizar a soltura.

3. Ordem denegada.